Tribunal: TJMT
Processo: 0002636-22.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002636-22.2008.8.11.0051
RECORRENTE: BAYER S/A
RECORRIDO: OLME IVO BELANDI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28061989) interposto por BAYER S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 9239453):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A EMBARGADA – FALTA DE EXIGIBILIDADE, CERTEZA E EXECUTIVIDADE DO TÍTULO – EXEGESE DO ARTIGO 803, I, DO CPC – NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A duplicata mercantil, sem aceite, pode embasar a ação de execução desde que protestada e devidamente comprovada a existência do negócio jurídico subjacente, com a efetiva entrega da mercadoria. Se a parte executada contesta a assinatura da duplicata mercantil, compete à parte exequente o ônus de demonstrar a validade do aceite exarado por pessoa autorizada, a existência da relação negocial e do recebimento da mercadoria. A duplicata que instrui a execução não possui força executiva, o que enseja a nulidade da ação, nos moldes do artigo 803, I, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002636-22.2008.8.11.0051, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 9849527 e id 20373982), estes foram rejeitados nos acórdãos de id 19079993 e id 26361487.
A Recorrente alega violação ao artigo 15, II, “a”, “b” e “c”, da Lei n. 5.474/68, ao argumento de que “(...) a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada, acompanhada de documento hábil e comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, anexada a nota fiscal é título de crédito extrajudicial liquido, certo e exigível, devendo ser cobrado pelo rito da execução de título de crédito extrajudicial, de conformidade do artigo 789 e seguintes do código de processo civil”. (id 28061989 - p. 3)
Recurso tempestivo (id 28066950).
Contrarrazões no id 33010454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 15, II, “a”, “b” e “c”, da Lei n. 5.474/68, está amparada na assertiva de que “(...) a duplicata sem aceite, mas devidamente protestada, acompanhada de documento hábil e comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, anexada a nota fiscal é título de crédito extrajudicial liquido, certo e exigível, devendo ser cobrado pelo rito da execução de título de crédito extrajudicial, de conformidade do artigo 789 e seguintes do código de processo civil”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) embora a embargada tenha acostado a nota fiscal correspondente a duplicata executada, constata-se que a mesma não é capaz de comprovar o recebimento da mercadoria pelo embargante/apelante. Isso porque, o termo de entrega não foi assinado pelo executado, na medida em que consta a assinatura da pessoa de ‘Edson Miranda’. Ademais disso, consta na duplicada de Id. 7301894, uma rubrica cujo nome não é identificável. Instruído o feito, Joanilson da Silva, em seu depoimento afirma que trabalha para o apelante desde o ano de 1997 e que desconhece o recebimento das mercadorias descritas na execução”. (id 9239453 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático - probatórios dos autos, concluiu que os títulos executivos não foram protestados, e não estão instruídos com o comprovante de entrega das mercadorias.
Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1481123/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII